Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703920-98.2021.8.07.0012 AGRAVANTES: ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO, JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, JADSON KLEVES MARTINS, RONEY PEREIRA DE ALMEIDA, EDUARDO PEREIRA, ACSON CUNHA DE AMORIM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por JADSON KLEVES MARTINS e OUTRO (ID 62781145), JOEUNIO MÁRIO DE LIMA SILVA e OUTRO (ID 62729676), ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO (ID 62926294), bem como por EDUARDO PEREIRA (ID 63779982) contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 62926280, o agravante ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO requer seja tornada sem efeito a petição apresentada no ID no 62919941, porquanto foi protocolada, por equívoco, no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004